Tribunal: STF
Processo: Rcl 52988
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que teria usurpado a competência desta CORTE, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário interposto, com fundamento no Tema 660, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Segundo consta, a defesa interpôs Recurso Extraordinário com fundamento no art. 102, III, "a", da Constituição Federal, visando a impugnar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.



    O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo negou seguimento ao Recurso Extraordinário, por entender ausente a repercussão geral da matéria, com fulcro na tese fixada para o Tema 660, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Não satisfeita, a defesa interpôs Agravo Interno, a fim de ensejar o acesso a esta CORTE.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo negou provimento ao recurso:



    AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FULCRO NA ALÍNEA A DO INCISO i DO ART. 1.030 do CPC/2015. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.



    1. O agravo interno traduz mecanismo hábil a demonstrar que as circunstâncias do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no julgado paradigma, afastando-se, portanto, da sistemática da repercussão geral.



    2. Havendo necessidade de se aferir, previamente, a correta aplicação de norma infraconstitucional - no caso o artigo 122, §7º da Constituição do Estado do Espírito Santo - para, a partir daí, analisar eventual confronto aos princípios do contraditório, do devido processo legal e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV da CF), há de ser mantida a decisão que, em juízo de admissibilidade, nega seguimento a recurso extraordinário, por entender pela subsunção da hipótese em debate ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), mesmo porque a agravante não logrou demonstrar o contrário.



    3. Recurso desprovido.



    Diante desse quadro, foi proposta a presente Reclamação pela defesa técnica. Na inicial, o reclamante alega que "trata-se, na origem, de ação penal proposta em face de Procurador de Estado que possuía, nos termos da Constituição do Estado do Espírito Santo, prerrogativa de foro.".



    Alega, ainda, que "por conseguinte, proferido acórdão que afastou os embargos opostos e manteve a sentença que condenou os réus, foi interposto Recurso Extraordinário pela reclamante, que atua no feito na condição de assistente, sob o argumento de que houve violação da Carta Magna, mais precisamente, seu artigo 60 e seus incisos, artigo 61, caput, artigo 125, §1º (que conferiu, através da Emenda Constitucional nº 35, de 2001, o foro por prerrogativa para todos os membros da Procuradoria Geral do Estado, através do §7º no artigo 122, da Constituição Estadual), bem como, inciso LIII, do artigo 5º, todos da Constituição Federal.". 



    Alega, também, que "se apontou no aludido recurso a violação do princípio do juiz natural (artigo 5º, inciso XXXVII e LIII da Constituição Federal), do devido processo legal (artigo 5º, inciso LIV da Constituição da República) e da ampla defesa (artigo 5º inciso LV da Carta Magna). Ato contínuo, foi proferida decisão monocrática que inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto pela agravante, com fundamento na ausência de repercussão geral, na medida em que o Excelso Pretório negou a existência de repercussão geral ao debate acerca da suposta violação às garantias previstas nos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal, nos termos da Súmula 286 do Supremo Tribunal Federal.".



    Afirma que "interposto agravo interno em face da mencionada decisão, nos termos do §7º do artigo 1.035 do Código de Processo Civil, sobreveio decisão que manteve o posicionamento acima colacionado, negando provimento ao recurso.".



    Por fim, aduz que "data maxima venia, o entendimento contido na r. decisão não foi o mais acertado, não restando à reclamante outro meio que não seja a propositura da presente reclamação, tendo em vista ser a única medida hábil a preservar e garantir a autoridade das decisões deste Supremo Tribunal Federal.".



    Isso posto, requer: "a concessão de medida liminar suspendendo os efeitos do acórdão proferido pela Colenda Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que nos autos do processo nº 0008910-43.2003.8.08.0024, no que se refere a ausência de repercussão geral no recurso extraordinário interposto pela reclamante; seja julgada procedente a presente reclamação, confirmando-se a liminar caso deferida, com a consequente anulação do acórdão proferido pela Colenda Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que nos autos do processo nº 0008910-43.2003.8.08.0024, que viola o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal.".



    É o relatório. Decido.



    A Reclamação deve ser indeferida desde logo. 



    Antes da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o SUPREMO tinha posição rígida no sentido da inviabilidade da Reclamação para trazer a discussão sobre a má aplicação da sistemática da repercussão geral para a CORTE. Por todos, o seguinte precedente: 



    RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INOCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE, RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE, AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES). INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA. LEGITIMIDADE. CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (Rcl 11.217-AgR/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2014).



    Com o advento do CPC/2015, concedeu-se um restritíssimo espaço para discussão da aplicação da sistemática da repercussão geral, pelo Juízo de origem, no âmbito da Reclamação para os Tribunais Superiores. A partir de então, somente torna-se cabível a Reclamação (I) para assegurar a observância de acórdão formado no julgamento do mérito de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de RE ou recurso especial repetitivo e (II) desde que esgotadas todas as instâncias ordinárias, a saber, o percurso de todo o iter recursal cabível antes do acesso à SUPREMA CORTE (Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 11/4/2017). 



    É o que se extrai da leitura a contrario sensu do art. 988, §5º, II: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I a IV. omissis. 



    §5º. É inadmissível a reclamação: 



    I. omissis 



    II. proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    No caso em tela, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário, amparando-se em precedentes do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL formados em conformidade com as regras da Repercussão Geral, ao fundamento de ausência de repercussão da matéria discutida nos autos, Tema 660, observou a sistemática recursal em vigor. Eis o ter da decisão da Corte local:



    [...]



    “Cuida-se de recurso extraordinário por meio do qual pretende, Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (fls. 14.114/14.129), ver reformado o acórdão de fls. 11.888/11.919, da Primeira Câmara Criminal que, à unanimidade, negou provimento ao apelo por ela interposto. 



    Irresignada, a recorrente sustenta, em síntese, violação aos incisos XXXVII, LIII, LIV e LV do art. 5º, ao art. 60, ao caput do art. 61 e ao §1º do art. 125 da Constituição Federal. 



    […] Segundo aduz a recorrente, “o acórdão reafirmou julgado do Pleno do Tribunal de Justiça, entendendo pela inconstitucionalidade da referida norma da Constituição Estadual (…) e consequentemente, inobservou e violou o artigo 60 e seus incisos, artigo 61, caput, artigo 125, §1º (…) bem como, inciso LIII, do artigo 5º, todos da Constituição Federal, violando, inclusive, como dito, o princípio do juiz natural (artigo 5º, inciso XXXVII e LIII da Constituição Federal), do devido processo legal (artigo 5º, inciso LIV da Constituição da República) e da ampla defesa (artigo 5º inciso LV da Carta Magna)” (fl. 14.121). 



    Com efeito, ao julgar o ARE 748.371 (Tema 660), o Excelso Pretório negou a existência de repercussão geral ao debate acerca da suposta violação às garantias previstas nos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais. 



    A respeito, confira-se:



    [...]



    In casu, os fundamentos recursais evidenciam a necessidade de se perquirir, primeiramente, suposta violação ao §7º do art. 122 da Constituição Estadual, para, a partir daí, aferir a eventual ofensa à Constituição Federal. Tanto é assim, que a recorrente interpusera recurso especial alegando afronta ao §1º do art. 489, ao inciso II do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ao caput do art. 619 do Código de Processo Penal e ao §7º do art. 122 da Constituição Estadual. Sobre o tema, é firme o entendimento do Pretório Excelso:



    [...]



    Nesse contexto, conclui-se pela negativa de seguimento ao recurso nesse aspecto, haja vista a ausência de repercussão geral, na esteira do julgado vinculante do STF (ARE 748.371 RG/MT – Tema 660).



    O Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo negou provimento ao agravo interno interposto pela defesa:



    [...]



    Como cediço, negado seguimento ao recurso excepcional à luz da orientação firmada sob a sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na forma do art. 1.030, I, do CPC, cabível a interposição de agravo interno, o qual se destina a demonstrar a distinção do caso perante órgão colegiado. A esse respeito, confira-se o teor da Súmula 04 deste Tribunal de Justiça, editada sob a égide do CPC/73: 



    SÚMULA 04 – Cabe Agravo Regimental contra decisão do Vice-Presidente que nega seguimento a recurso extraordinário por ausência de repercussão geral, nos termos de precedente do Supremo Tribunal Federal (543-B, §2º, CPC) ou que o declara prejudicado em razão de conformidade da decisão recorrida com precedente do Supremo Tribunal Federal (543-B, §3º, CPC), sendo incabível o agravo de que trata o art. 544 do CPC. 



    Por sua vez, o decisum impugnado ostenta o seguinte teor (fls. 14.378-82):



    [...]



    Nesse cenário, defende a recorrente a inaplicabilidade da tese firmada, sob o regime da repercussão geral pelo Pretório Excelso (Tema 660), “porque, no caso em tela, a análise da violação constitucional não depende do exame de infração a dispositivo infraconstitucional” (fl. 14.811).



    Assevera ainda: 



    “[...] o acórdão recorrido perpetrou manifesta afronta ao princípio do juiz natural, notadamente afeto ao foro de prerrogativa de função sufragado no âmbito da Constituição Federal e, nos termos do princípio da simetria, aplicado ao cargo de Procurador do Estado exercido, bem é de ver, pelo réu Flávio Augusto da Cruz Nogueira, conforme previsto, inclusive, no artigo 122, §7º da Constituição do Estado do Espírito Santo” (fl. 14.810). 



    E mais: 



    “[...] a chancela de eventos como o aqui narrado, não conferindo prerrogativas àqueles que teriam direito, afasta a própria competência restrita ao juiz natural, em desacordo com a normativa constitucional, resultando, inclusive, na flagrante violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa” (fl. 14.811). Assim, em que pese defender a existência de violação direta à Carta da República, as próprias razões recursais evidenciam o contrário, pois flagrante a inviabilidade de se aferir eventual vulneração aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sem que anteriormente se perquira sobre possível confronto a dispositivo infraconstitucional, qual seja, o art. 122, §7º da Constituição Estadual, que dispõe: 



    Art. 122 A Procuradoria-Geral é o órgão que representa o Estado, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhes ainda nos termos da lei complementar, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo Estadual. 



    […] 



    §7º - Os membros integrantes da Procuradoria Geral do Estado e da Procuradoria Geral da Assembléia Legislativa serão julgados e processados perante o Tribunal de Justiça. 



    Reforço a convicção nesse sentido pelo fato de a recorrente ter manejado recurso especial, aduzindo justamente a existência de confronto ao prefalado dispositivo da Constituição do Estado do Espírito Santo. 



    A propósito, é assente na jurisprudência da Corte Suprema o entendimento acerca do caráter infraconstitucional dos dispositivos de Constituição Estadual, senão vejamos:



    [...]



    De conseguinte, ressai evidente o alinhamento do caso ao Tema 660, na esteira da jurisprudência do STF, ipsis litteris:



    [...]



    Rememoro, por fim, que o agravo interno não é via própria para se reabrir o debate sobre o que decidido no âmbito do recurso de apelação ou para reiteração das razões do apelo extremo, destinando-se, pois, a demonstrar o desacerto do decisum que, em juízo de admissibilidade, entendeu pela subsunção da hipótese sub examine ao aludido Tema 660, ônus do qual a recorrente não se desincumbiu. 



    Do exposto, com arrimo no art. 1.021 c/c alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do CPC/15, conheço do agravo interno e a ele nego provimento. 



    É como voto.



    Todavia, independentemente do esgotamento das instâncias ordinárias, o que oportunizaria, a priori, o uso da Reclamação constitucional, não houve juízo de mérito por parte do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no indigitado leading case, o que afasta a competência desta CORTE para velar pela correta aplicação de tese vinculante fixada em precedente vinculante, haja vista a inexistência de Repercussão Geral da questão controvertida no apontado recurso. Nesse sentido: 



    RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA QUE VERSARAM CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL INADMISSIBILIDADE. INVIABILIDADE, ADEMAIS, DO USO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR ATO DECISÓRIO QUE JULGOU O LITÍGIO COM ESTRITA OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE DESTA SUPREMA CORTE (ARE 748.371/MT, REL. MIN. GILMAR MENDES) EM CUJO ÂMBITO PROCLAMOU-SE A INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. INADEQUAÇÃO, AINDA, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (Rcl 23.838-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 17/11/2017 – g.n.);



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO A PRECEDENTE DO STF PLASMADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Rompendo tradicional entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o Código de Processo Civil de 2015 prevê hipótese de reclamação por ofensa a entendimento de mérito desta Corte formado em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 2. Essa previsão, todavia, não deve representar a banalização do instituto, de modo a trazer para esta Corte toda e qualquer inconformidade com as decisões das instâncias de origem. 3. a 7. omissis. 8. De outro lado, o Código deixa muito claro que o reclamante pode usar como fundamento somente acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral RECONHECIDA ou acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário REPETITIVO. 9. Dentro desses exíguos limites, não cabe alegar nesta reclamação (a) desrespeito a acórdão que afirmou INEXISTENTE a repercussão geral de certa matéria e (b) a aplicação de óbices processuais ou de outros precedentes, destituídos da força da repercussão geral ou do caráter repetitivo definido nos arts. 1.036 a 1.041. 10. Em síntese: a reclamação prevista no art. 988, §5º, II, do CPC (a) cabe tão-somente do julgado que resultar da apreciação do agravo interno de que trata o art. 1.030, §2º, do CPC e (b) pode apontar como fundamento exclusivamente acórdão de recurso extraordinário REPETITIVO ou com repercussão geral RECONHECIDA. 11. Embora a presente reclamação ajuste-se a esses parâmetros, no mérito, não traz argumentos que evidenciem a inobservância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 12. Agravo interno a que se nega provimento. (Rcl 27.798-AgR/PR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017). 



    Neste último precedente, sustentei o seguinte: 



    De outro lado, o Código deixa muito claro que o reclamante pode usar como fundamento somente "acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida" ou "acórdão proferido no julgamento de recurso extraordinário repetitivo". Dentro desses exíguos limites, não cabe alegar, nesta espécie de reclamação, (a) desrespeito a acórdão que afirmou INEXISTENTE a repercussão geral de certa matéria ou (b) a aplicação de óbices processuais ou de outros precedentes, destituídos da força da repercussão geral ou do caráter repetitivo delineado nos arts. 1.036 a 1.041. 



    Aqui, não há espaço para interpretação extensiva. O legislador não expressou menos do que queria ou do que podia dizer. Se quisesse admitir todo e qualquer precedente em que o Supremo avaliou a repercussão geral, não importando se a reconheceu ou a repeliu, haveria diversas formas de verbalizar essa intenção. Não: ao usar os vocábulos "reconhecida" e "repetitivo", limitou conscientemente os precedentes aptos a receber essa especial tutela, requerida diretamente ao SUPREMO. 



    Faz todo sentido, nesse caso, a afirmação colocada no início, no sentido do zelo do Código em não banalizar o instituto. O acesso direto ao SUPREMO por meio de reclamação destina-se a tutelar não só o interesse das partes, mas principalmente a correta aplicação dos entendimentos sobre matéria constitucional dotada de relevância transcendental.



    Destaco, ainda, o trecho da recente decisão proferida na Rcl 37.135-AgR/SP, de relatoria do Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 18/06/2020, que concluiu que as questões do indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial, bem como da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal têm natureza infraconstitucional e a elas se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral: 



    [...]



    3. O referido recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado pelo órgão reclamado, buscava rever a valoração das provas produzidas nos autos de origem e, com base em suposta desconsideração de prova, afirmava não estarem os acórdãos de apelação e embargos de declaração suficientemente fundamentados. 



    4. Corretas as conclusões deduzidas no acórdão ora reclamado, no sentido da incidência dos efeitos da ausência de repercussão geral, com base no Tema 424 (“A questão do indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009” - ARE 639.228) e da tese firmada no Tema 339 (“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” - AI 791.292). 



    5. O recurso extraordinário também encontra óbice no Tema 660 (“A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, Rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009 – ARE 748.371) e na Súmula 279/STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).



    [...]



    Com a edição do Novo Código de Processo, não se passou do regime de restrição máxima para o de abertura total ao uso da Reclamação para questionar a aplicação de precedente de repercussão geral na origem. O Código deu acesso direto ao SUPREMO unicamente quando se trata de velar pela boa aplicação de entendimento DE MÉRITO formado sob o rito da repercussão geral. 



    Por fim, ressalte-se ser incogitável, nesta via processual, tratar de questões que não visam a (i) preservar a competência desta CORTE; (ii) garantir a autoridade da decisões emanadas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL; (iii) impor a observância de enunciados das súmulas vinculantes do STF; e (iv) corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelas instâncias a quo, de precedentes vinculantes desta CORTE instituídos sob o rito da repercussão geral, sob pena de convolar esta distinta ação em recurso ou atalho processual, expedientes repelidos por esta SUPREMA CORTE. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CRIMINAL. ALEGADO DESRESPEITO À EFICÁCIA VINCULANTE DECORRENTE DO JULGAMENTO DA ADI 4.424 E DA ADC 19. QUEIXA-CRIME. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. ART. 345 DO CÓDIGO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SUBSTRATO FÁTICO E JURÍDICO DIVERSO. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 



    1. O ato reclamado não é abrangido pelo entendimento adotado por esta Corte Suprema nos autos da ADI 4.424 e da ADC 19, uma vez que o delito, objeto da Queixa-Crime, diz com o art. 345 do Código Penal exercício arbitrário das próprias razões, matéria estranha ao que se discutiu nos paradigmas invocados. 



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que a reclamação não se apresenta como sucedâneo de recursos ou ações cabíveis, sendo inviável o seu manejo como um atalho processual. Precedentes. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido. 



    (Rcl 15.162- AgR/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/4/2016).



    RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO A DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA, QUE VERSOU CASO CONCRETO NO QUAL A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL INADMISSIBILIDADE INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO PRECEDENTES INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO RECORRIDO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes. O recurso de agravo a que se referem os arts. 545 e 557, §1º, ambos do CPC, deve infirmar todos os fundamentos em que se assenta a decisão agravada. Não basta, desse modo, ao recorrente impugnar o que considera ser o fundamento principal do ato decisório contra o qual se insurge. O descumprimento dessa obrigação processual, por parte do recorrente, torna inviável o recurso de agravo por ele interposto. Precedentes. (Rcl 20.956-AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/9/2015). 



    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser amparada por meio da via reclamatória.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 19 de maio de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente